Tribunal: STF
Processo: ARE 1437693
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. JUROS INCIDENTES EM PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Ementa: 



    Tributário. Adesão ao Programa Especial de Parcelamento (PEP). Confissão do débito fiscal que contempla os juros e a correção monetária. Impossibilidade de posterior discussão acerca dos juros exigidos nos termos do art. 85 e do art. 97 da Lei nº 6.374/89, com a redação dada pela Lei nº 13.918/09. Sentença mantida. Recurso improvido.”  (e-doc. 10, p. 3; grifos no original).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República, porque impedido de questionar em Juízo o crédito tributário confessado a partir de programa de parcelamento de ICMS (e-doc. 15). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor elucidar a controvérsia, cito trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “A autora voluntariamente aderiu ao Programa Especial de Parcelamento do ICMS (PEP), nos termos do Decreto Estadual nº 51.960/07 e do Decreto nº 55.534/10. 



    O acordo celebrado pelo PEP assume a forma de novação do débito fiscal e implica confissão irrevogável e irretratável do débito fiscal, além de caracterizar renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial. Anote-se que a transação compreende a integralidade do débito fiscal, estando nele incluídos os juros e a correção monetária. 



    Dessa forma, não tem cabimento e nem pertinência jurídica o contribuinte efetuar a transação e, em seguida, propor demanda judicial para discutir a legalidade ou a constitucionalidade de qualquer exigência compreendida no ajuste. E essa impossibilidade de discussão decorre do próprio regime jurídico da transação. 



    Registre-se, também, que o art. 849 do Código Civil dispõe que a transação só se anula por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou à coisa controversa, o que não se verificou no presente caso, a respeito do que sequer se insurge a autora. 



    Anote-se, aliás, que, ao contrário do que a apelante pretende fazer crer, o entendimento do C. STJ no Resp nº 1.113.027/SP não se aplica ao presente caso, porque naquele houve vício na formação do débito, o que por consequência poderia admitir a invalidação da confissão da dívida. 



    Portanto, em que pese o julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, que determina que os artigos 85 e 96 da Lei nº 6.374/89 (com redação dada pela Lei nº 13.918/09) sejam interpretados conforme a Constituição, com adoção de taxa de juros igual ou inferior à utilizada pela União, esses termos não são aplicáveis ao caso presente.” (e-doc. 10, p. 4-5).



    4. Para dissentir do Tribunal a quo seria necessário o reexame dos aspectos fático-probatórios carreados aos autos, além da análise da legislação local relativa ao parcelamento aderido pelo contribuinte, notadamente a Lei estadual nº 13.918, de 2009, de São Paulo e os Decretos estaduais nº 51.960, de 2007, e n° 55.534, de 2010, de São Paulo, expedientes que encontra os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    5. Nesse sentido, extraio do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO. DISCUSSÃO DE NULIDADES DA CDA: IMPOSSIBILIDADE. DECRETO N. 51.960/2007, LEI ESTADUAL N. 6.374/1989 E REGULAMENTO DO ICMS DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 848163-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 09/12/2014, p. 18/12/2014).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. MATÉRIA INFRALEGAL. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 893.584-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/03/2016, p.25/04/2016).



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, configurariam ofensa constitucional indireta. 3. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.” 



    (AI nº 643.746-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma,j. 07/04/2009, p. 08/05/2009).



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO DE ICMS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ACÓRDÃO BASEADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E LEI ESTADUAL 6.374/89. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP 1.032.515 (2ª TURMA, REL. MIN. ELIANA CALMON). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (AI n. 703.282-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 06/10/2015, p. 19/10/2015).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na origem (e-doc. 6, p. 4-5), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator